Tribunal: TJSP
Processo: 2126397-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Cabimento dos honorários advocatícios – Regularmente intimada, a devedora efetuou o depósito, para garantia do juízo – Ausência do pagamento voluntário – Inteligência da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2126397-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado VICTOR LONGANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
* AGRAVO INTERNO
Cabimento dos honorários
advocatícios Regularmente intimada, a devedora efetuou o
depósito, para garantia do juízo Ausência do pagamento
voluntário Inteligência da Súmula 517 do Superior Tribunal
de Justiça Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 176/181,
que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento. Alega a agravante que o arbitramento dos honorários
advocatícios é descabido.
O
agravado,
regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 15/19.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Conforme se depreende dos
autos, regularmente intimada para pagar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito, o Banco se limitou a depositar o
montante exequendo, para garantia do
juízo.
Dessa forma, os honorários
advocatícios são devidos, nos termos da
Súmula no 517 do Superior Tribunal de
Justiça, eis que não houve pagamento
voluntário do débito, com a observação de
que o arbitramento da aludida verba não
decorre do julgamento da impugnação
ofertada.
Portanto,
agiu
com
inteiro
acerto o Desembargador Relator ao dar
parcial provimento ao recurso, por se
tratar da hipótese prevista no inciso V, do
artigo 932 do Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39090 – Divergente
Agravo Interno Cível no 2126397-75.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Victor Longani
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos,
Respeitosamente ouso divergir do e. Relator sorteado,
observada a força vinculante da decisão superior que entendeu não serem cabíveis honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença STJ (REsp n.
1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC) e por não poder se sobrepor a disciplina do artigo 652-A,
do CPC, atual artigo 827 e artigo 85, § 1o do CPC.
Isso quer dizer não ser possível a fixação ou majoração de
sucumbência total ou parcial - em desfavor do banco impugnante em se tratando de
cumprimento de sentença derivada de ação civil publica relativa a expurgos inflacionários,
reconhecido que cabe ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do
recurso principal, bem como da correção do procedimento adotado pelo relator.
Observada a regra de legalidade que explicita da
possibilidade de se conhecer e apreciar das questões decididas em Primeira e Segunda
Instância, com eventual desconstituição desses julgados maquilo em que confrontante
com os termos das decisões vinculantes dos Tribunais Superiores, observado que a
decisão proferida em sede de recurso especial afetado como repetitivo produz efeitos
para os Tribunais de Justiça (artigo 543-C, § 7o do CPC/73, atual artigo 1040, II do
CPC), de modo que deve a r. decisão ser ajustada àquela emanada pelo ente julgador
superior e vinculante, que no caso diz respeito à decisão do STJ, proferida nos autos do
REsp n. 1.134.186/RS, para os efeitos do artigo 543-C do CPC, tem-se que: “1.1. São
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o
artigo 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a
baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp n. 940.274/MS); 1.2. Não são
sabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença; 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em beneficio do executado, com base no artigo 20, parágrafo 4o
do CPC”.
Justificando o cabimento dos honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, explicita o julgado que “O simples fato de a nova
sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05 ter passado a considerar a
execução como um mero procedimento incidental não impede o arbitramento de verba
honorária, mormente no caso concreto em que a devedora não cumpriu de imediato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de forma espontânea a decisão, reabrindo nova discussão sobre a questão de fundo,
ensejando trabalho do causídico”, de modo que, “...mostra-se consentânea com o
princípio a fixação de honorários no cumprimento da sentença, porquanto a inércia do
vencido deu causa à instalação de um novo procedimento executório, muito embora nos
mesmos autos”.
E, justificando o não cabimento dos honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, explicita o
julgado que, “...parece melhor opção a tese segundo a qual a impugnação ao
cumprimento de sentença é mero incidente processual...” e que “...aviando o executado
a sua impugnação, restando vencido a final, não se vislumbra nisso causa de instalação
de nenhum outro procedimento novo, além daquele já aperfeiçoado com o pedido de
cumprimento de sentença”, por isso e como “...da leitura atenta do art. 20 e seus
parágrafos, extrai-se clara a conclusão de que, exceto em execução, somente a sentença
arbitra honorários advocatícios (caput), sendo devida apenas despesas em caso de
incidentes processuais (1o), considerando-se como tais apenas as "custas dos atos do
processo", "indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente
técnico" (2o), mas não honorários. Vale dizer, há clara diferenciação entre despesas e
honorários, sendo que em incidentes somente cabem aquelas, exceção feita se
porventura o incidente gerar a extinção do processo - como o acolhimento da exceção
de pré-executividade ou da impugnação -, circunstância que, deveras, reclama a
prolação de sentença, subsumindo-se o fato processual ao caput do artigo 20 do CPC..
. 4.5. Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, a impugnação ao
cumprimento de sentença se assemelha muito mais à exceção de pré-executividade -
que é defesa endoprocessual - do que aos embargos à execução, sendo de todo
recomendável a aplicação das regras e princípios àquela inerentes para o desate da
celeuma relativa ao cabimento de honorários advocatícios em sede de impugnação ao
cumprimento da sentença... Assim, como já afirmado, em regra, a decisão que resolver
a impugnação será interlocutória e, portanto, impugnável por meio de recurso de
agravo. Apenas quando extinguir a execução, é que o recurso contra essa decisão será
o de apelação”.
Assim, tem-se que o momento processual adequado para
o arbitramento dos honorários pelo Juízo, na fase de cumprimento de sentença, é o
mesmo da execução de títulos extrajudiciais, ou da antiga execução de titulo judicial,
vale dizer, devem ser fixados tão logo seja despachada a inicial caso o magistrado
possua elementos para o arbitramento sem prejuízo, contudo, de eventual revisão ao
final, tendo em vista a complexidade superveniente da causa, a qualidade e o zelo do
trabalho desenvolvido pelo causídico, dentre outros aspectos.
Por isso a regra do STJ, vinculante, de não serem cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença STJ
(REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC) e por não poder se sobrepor a disciplina
do artigo 652-A, do CPC/73, atual artigo 827, o que da mesma forma implica que não se
trata de sucumbência, que somente haverá, em cumprimento de sentença em Ação Civil
Pública, no caso de acolhimento da Impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12CCB6CB
4
6
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
12D1707D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2126397-75.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.